Tribunal: CARF
Processo: 15463.001069/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001069/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
VIVIAN ROHRICHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas do contribuinte e seus dependentes, são passíveis de
dedução do IRPF uma vez que comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja restabelecida a glosa no valor de R$ 7.532,18.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001069/2010-61
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001069/2010-61

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2008, ano calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Rio
de Janeiro DEFIS. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.170,88, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.318,85. Glosados pagamentos
diversos (fls. 09). A motivação e descrição das glosas encontra-se em detalhes às fls. 10.
A ciência do Lançamento ocorreu em 12/04/2010 (fls. 26) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 28/04/2010 (fls. 04), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que contesta parcialmente a glosa de despesas médicas (R$ 7.553,58 do total de
R$ 9.318,85). Argumenta que o valor contestado se refere a despesas médicas do
próprio contribuinte.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções de despesas médicas com plano de saúde que,
segundo a autuação e a decisão a quo, não restaram comprovadas.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 04.
De acordo com o documento de defesa, o sujeito passivo não questiona a(s) infração(s)
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 1.765,27. Desta forma,
conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do
Decreto 7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente
julgamento.
A cobrança da parte não impugnada do lançamento foi transferida para outro processo,
de acordo com o Extrato de Processo de fls. 42/43.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001069/2010-61

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação da glosa impugnada foi o fato da contribuinte não ter apresentado o
comprovante do plano de saúde com valores discriminados por beneficiário.
Nessa instância a interessada apresenta o documento de fls. 13, que atesta ser a
contribuinte usuária do plano de saúde em questão, porém mais uma vez não discrimina
os beneficiários incluídos no plano ou esclarece se a impugnante seria a única
beneficiária deste último.
Assim, sem que tenha sido sanada a falha apontada no lançamento, mantém-se a glosa
da correspondente despesa.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001069/2010-61

Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
A cobrança da parte não impugnada do lançamento foi transferida para outro processo,
de acordo com o Extrato de Processo de fls. 42/43.
Cecília Garcia de Paula
Relatora
Do que se depreende do Acórdão acima transcrito, a improcedência da
impugnação ocorreu em virtude de o contribuinte não haver juntado comprovante do Plano de
Saúde com a discriminação dos valores pagos a cada beneficiário, dependentes e a próprio
recorrente.
Ocorre que tal falha foi sanada quando da apresentação do recurso, conforme
documento emitido pelo plano de saúde (efls.63) onde constam discriminados os valores e os
beneficiários do referido plano no montante de R$ 7.532,18.
Assim, entendo que esse valor da glosa deve ser restabelecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial para que seja restabelecida a glosa no valor de R$ 7.532,18.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 80
DF CARF MF
Original